Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731888-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DOS SANTOS DO CARMO IMPETRANTE: ELVIS NERES CARLOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Elvis Neres Carlos, cujo objeto é a soltura do paciente RONALDO DOS SANTOS DO CARMO, o qual foi preso em flagrante em 31/07/2023, em razão de prisão preventiva decretada em 02/07/2023 com fulcro nos artigos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 140 caput, Art. 147 caput, Art. 215.A, todos do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 573/2023-05a DP, Ocorrência Policial no 7175/2023-05a DP e processo n° 0731888-68.2023.8.07.0001, da 2a Vara Criminal de Brasília. O Impetrante alega que o paciente deve ser posto em liberdade porque não restaram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Informa que o paciente é primário, de bons antecedentes e que trabalha com carteira assinada, sendo “pai de família”, tendo duas filhas menores de idade, o que poderia ser determinada a ele outras medidas cautelares diversas da prisão. Alega que quando o paciente cometeu o ato estava embriagado e sem consciência sobre o que estava fazendo. Informa que os efeitos do álcool tiraram a razão dele. Defende a desproporcionalidade da prisão sendo mais severa que a condenação, caso ele fosse condenado. O pedido liminar foi indeferido conforme decisão Id. Num. 49746105 - Pág. 6. Informações prestadas pelo d. Juízo (ID. Num. 49797851). Após, houve complementação das informações, trazendo a notícia de que houve a revogação da prisão preventiva do paciente RONALDO DOS SANTOS DO CARMO, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão. Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do presente feito, e razão da liberdade provisória do paciente (ID Num. 50249846). É o relatório. Decido. Tendo o paciente sido colocado em liberdade, conforme informações prestadas pelo douto Juízo de Origem, antes do julgamento do mérito deste Habeas Corpus, este feito perdeu a razão de existir. Assim, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator